Tribunal: STF
Processo: Rcl 34805
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Penal e processo penal. Inquérito judicial. Crimes eleitorais conexos a crimes comuns. Competência da justiça eleitoral. Precedentes do stf. Inq 4435. Decisão do relator de remessa dos autos à justiça especializada. Arquivamento dos crimes eleitorais pelas instâncias inferiores, logo após o recebimento dos autos. Violação à autoridade da decisão proferida pelo STF. Empate na votação. Proclamação do resultado mais favorável à defesa, nos termos do art. 146, parágrafo único, e art. 150, §3º, do RISTF,.



    1. Alegação de descumprimento da autoridade da decisão do STF. Cabimento da reclamação.



    2. A jurisprudência do STF encontra-se consolidada quanto à competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais e de crimes comuns conexos a essas infrações. Precedentes firmados no Inq. 4435 e em outros julgados.



    3. Ao receber os autos remetidos por esta Corte, o Ministério Público Eleitoral promoveu o arquivamento das infrações penais eleitorais sem realizar quaisquer diligências, o que foi acolhido pelo Juízo reclamado. Violação à autoridade da decisão do Tribunal no que se refere à definição da competência.



    4. O empate na votação de recursos em matéria criminal deve ensejar a proclamação do resultado mais favorável à defesa, nos termos do art. 146, parágrafo único, e art. 150, §3º, do RISTF.



    5. Provimento do recurso da defesa para julgar procedente a reclamação, com o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral, sem prejuízo da análise da questão do empate na votação em processos penais pelo Plenário do STF.